Tribunal: TJES
Processo: 5005459-30.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha; Exclusão de herdeiro ou legatário; Administração de herança
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005459-30.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELIAS ARAUJO NETO e outros (3)
AGRAVADO: NATALINA DE JESUS SILVA DE ARAUJO
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005459-30.2022.8.08.0000

AGRAVANTES: ELIAS ARAÚJO NETO, ENI MARTINS DE ARAÚJO DEL PUPO, ENILDA MARTINS DE ARAÚJO e FÁBIO MARTINS ARAÚJO

AGRAVADA: NATALINA DE JESUS SILVA DE ARAÚJO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Elias Araújo Neto, Eni Martins de Araújo Del Pupo, Enilda Martins de Araújo e Fábio Martins Araújo em face da Decisão reproduzida no id 2809970, na qual o MM. Juiz da Primeira Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz, no “
Incidente de Remoção da Inventariante
” (página 05 do id 2809998) proposto pelo ora Apelantes em face de Natalina de Jesus Silva de Araújo (processo de n.º 0007829-59.2016.8.08.0006), indeferiu pedido de adiamento da audiência realizada nos autos originários.

Nas razões de seu recurso (id 2809998) os Agravantes aduzem que a Decisão recorrida é nula porque, em síntese, (i) não houve intimação e publicação do
decisum
no qual houve indeferimento do pedido de adiamento da audiência; (ii) o pleito de adiamento da audiência estava devidamente justificado – motivos de saúde; (iii) as testemunhas arroladas nos autos possuem o direito de serem ouvidas na Comarca em que residem.

O recurso foi recebido no duplo efeito (devolutivo e suspensivo), nos termos da Decisão inserida no id 2840898.

Apesar de intimada, a Agravada não apresentou contrarrazões.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em 22 de agosto de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005459-30.2022.8.08.0000

AGRAVANTES: ELIAS ARAÚJO NETO, ENI MARTINS DE ARAÚJO DEL PUPO, ENILDA MARTINS DE ARAÚJO e FÁBIO MARTINS ARAÚJO

AGRAVADA: NATALINA DE JESUS SILVA DE ARAÚJO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, porque devida e suficientemente fundamentada, peço vênia para transcrever a Decisão por mim proferida e inserida no id 2840898:

“Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Elias Araújo Neto, Eni Martins de Araújo Del Pupo, Enilda Martins de Araújo e Fábio Martins Araújo em face da Decisão reproduzida no id 2809970, na qual o MM. Juiz da Primeira Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz, no “
Incidente de Remoção da Inventariante
” (página 05 do id 2809998) proposto pelo ora Apelantes em face de Natalina de Jesus Silva de Araújo (processo de n.º 0007829-59.2016.8.08.0006), indeferiu pedido de adiamento da audiência realizada nos autos originários.

Nas razões de seu recurso (id 2809998) os Agravantes, depois de esclarecerem que a Agravada figura como Inventariante nos autos do Inventário dos bens deixados por Agenor Martins de Araújo (processo de n.º 0004229-35.2013.8.08.0006), aduzem que a Decisão recorrida deve ser anulada porque houve violação ao devido processo legal, notadamente o cerceamento de direito de defesa.

Segundo os Agravantes (filhos do
de cujus
), a Decisão recorrida é nula porque, em síntese, (i) não houve intimação e publicação do
decisum
no qual houve indeferimento do pedido de adiamento da audiência; (ii) o pleito de adiamento da audiência estava devidamente justificado – motivos de saúde; (iii) as testemunhas arroladas nos autos possuem o direito de serem ouvidas na Comarca em que residem.

Após, os Agravantes defendem a necessidade de concessão de efeito “
suspensivo/ativo
” (página 19) ao recurso porquanto estariam presentes os requisitos legais para tanto, daí porque requerem, em caráter liminar, a suspensão dos “
termos da decisão agravada, bem como da consequente audiência de instrução e julgamento até julgamento final do presente recurso
” (página 20).

É O RELATÓRIO
.
DECIDO
.

Da análise dos documentos que instruem o presente recurso, é possível vislumbrar, em cognição sumária – por isso, precária e provisória –, que os argumentos suscitados pelos Agravantes nas razões recursais são capazes de indicar a probabilidade de êxito do presente Agravo de Instrumento.

Isso porque, ao contrário do que concluiu o MM. Juiz
a quo
, o art. 362, II, do Código de Processo Civil (CPC) não pode ser interpretado, em princípio, no sentido de que a presença das partes, mesmo quando não houver requerimento de depoimento pessoal, não é necessária para a realização da audiência.

Em verdade, a participação das partes é, em tese, necessária para realização da audiência onde serão colhidas provas orais, haja vista a possibilidade delas, por exemplo, prestarem esclarecimentos relevantes ao Juiz da causa e instruírem os respectivos Advogados com informações que podem levar, inclusive, à contradita de testemunha.

Ademais, ainda que possa parecer que os Agravantes estejam,
data maxima venia
, impondo dificuldades à realização da audiência – porque já pediram a redesignação do ato algumas vezes e poderiam participar por meio remoto –, há possível cerceamento do direito de defesa quanto ao argumento alusivo à necessidade de oitiva das testemunhas indicadas pelos Agravantes por carta precatória – porque residentes em outra Comarca.

Os Agravantes, em tese, demonstraram que a intimação para proceder à remessa e distribuição das cartas precatórias foi endereçada aos Advogados da Agravada, de modo que, em princípio, pode restar configurada, por este motivo, a hipótese de cerceamento do direito de defesa em razão da ausência de oitiva de testemunhas.

Assim, para evitar a prática de atos que eventualmente possam ser anulados, penso ser razoável determinar a suspensão do trâmite do feito originário enquanto se resolve a questão controvertida – cerceamento de defesa – nesta Instância
ad quem
.

Do exposto,
defiro
a tutela recursal de urgência para receber o recurso com efeito devolutivo e também
suspensivo
, de modo a determinar a suspensão do trâmite do feito originário até o julgamento do presente Agravo de Instrumento.”

Com o retorno dos autos ao meu Gabinete, novamente examinei todos os elementos de prova acostados pelos Agravantes e, na ausência da apresentação de contrarrazões, não tenho dúvida em confirmar a Decisão liminar inserida no id 2840898.

Isso porque, como dito, entendo como necessária a presença das partes na audiência de instrução e julgamento, que as testemunhas podem ser ouvidas na Comarca onde residem – caso haja comprovação da impossibilidade de utilização de meio tecnológico para realização do ato de modo remoto – e, sobretudo, porque a intimação para instrução da carta precatória foi endereçada aos Patronos da Agravada (id 2809986), quando deveria ter sido em nome dos Advogados dos Agravantes.

Assim, caracterizado o cerceamento do direito de defesa dos Agravados, minha conclusão é, portanto, pelo provimento do Agravo de Instrumento objeto deste julgamento.

Esclareço, por fim, que caberá ao Juiz da causa, como não poderia deixar de ser, a partir de sua livre convicção, examinar os pedidos de expedição de carta precatória ou de realização de audiência eventualmente por meio físico, cabendo-lhe, ainda, eventualmente indeferir motivadamente aquelas que considerar inúteis ou protelatórias.

Do exposto, dou provimento ao recurso para anular a Decisão recorrida e, por consequência, os atos a ela posteriores, determinando que outra seja proferida com análise sobre o pedido dos Agravantes de adiamento da audiência e nova intimação para instrução da carta precatória.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DA PRESENÇA DAS PARTES NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. POSSIBILIDADE DAS TESTEMUNHAS SEREM OUVIDAS POR CARTA PRECATÓRIA. INTIMAÇÃO PARA INSTRUÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA ENVIADA A ADVOGADOS DA PARTE CONTRÁRIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. DECISÃO ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Se a parte demonstra interesse em participar do ato, não pode ser considerada como desnecessária sua participação na audiência de instrução em julgamento, haja vista a possibilidade de prestar esclarecimentos ao Juiz e inclusive ao seu Advogado, com informações, por exemplo, que podem levar à contradita de testemunhas. 2. As testemunhas que residem em outra Comarca podem ser ouvidas por carta precatória. 3. Caracteriza cerceamento de defesa a intimação para instrução da carta precatória endereçada aos patronos da parte contrária e não àqueles que pediram a oitiva de testemunhas por carta. 4. Decisão anulada. 5. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.